Tribunal: TJPA
Processo: 0000204-46.2011.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000204-46.2011.8.14.0017

APELANTE: JOSE TIMOTEO DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000204-46.2011.8.14.0017

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: JOSÉ TIMÓTEO DA SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO. VETOR DESFAVORÁVEL (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). SÚMULA Nº 23 DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000204-46.2011.8.14.0017

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: JOSÉ TIMÓTEO DA SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOSÉ TIMÓTEO DA SILVA DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia (ID nº 10794995 p. 1-3), em resumo,
que no dia 19/12/2010, por volta das 02h30, policiais militares estavam em ronda pela área rural, quando ao chegar ao Bar da Valdelice, situado na localidade Setor Genipapo II, perceberam que o Apelante aparentava estar com um volume incomum no cós de sua calça, motivo pelo qual foi revistado, e com isso encontrado 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, municiado com 06 (seis) munições do mesmo calibre, intactas.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 14
,
da Lei nº 10.826/2003.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 10795000 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 10795000 p. 19 e 10795001 p. 1) pugnando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 10795001 p. 3-7), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 12425252 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta, considerando que não há registro de que o Apelante tocou na arma, não existindo assim qualquer perigo para os que estavam no Bar em que ele se encontrava.

Razão não lhe assiste.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo Magistrado.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável: circunstâncias do crime, conforme trecho a seguir:

“a.6)
circunstâncias do crime:
São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

O fato do acusado estar em um bar, onde havia outras pessoas, ingerindo bebida alcóolica, e portando a arma deve ser levado em consideração em seu desfavor.”

É cediço que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime, o qual se configura por mera conduta, por ter natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico. Assim, mantenho a negativa do vetor circunstâncias do crime.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ARMA DESMUNICIADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA.
CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. RISCO DE LESIVIDADE PRESUMIDO PELO PRÓPRIO TIPO PENAL.
CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO, PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª C. Criminal - 0001672-18.2019.8.16.0176 - Wenceslau Braz - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO HELTON JORGE - J. 09.05.2022)

(TJ-PR - APL: 00016721820198160176 Wenceslau Braz 0001672-18.2019.8.16.0176 (Acórdão), Relator: Mario Helton Jorge, Data de Julgamento: 09/05/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/05/2022)

Com isso, entendo que a majoração da pena-base foi embasada na circunstância judicial, concreta e muito bem dosada pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reforma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/08/2023